Tribunal: STF
Processo: ARE 1344890
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 25):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. Agentes Públicos Honoríficos. Conselheiros Tutelares. Reajuste ao pro labore devido, em estrito cumprimento à legislação municipal. Descontos sobre a remuneração de valores pagos indevidamente, por erro da administração. Inadmissibilidade. Presunção de boa-fé infirmada. Hipótese do Tema nº 431/STJ. Recursos não providos.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 50).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 30, I, da Constituição da República, bem como à Súmula 37 do STF. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 3, p. 36):
    “Os Requerentes foram eleitos para o mandato de Conselheiros Tutelares na vigência da Lei Municipal 1.610/1996, antiga lei que regulava o funcionamento do Conselho Tutelar Municipal e que foi revogada pela Lei 2.911/2019. Assim, os Requerentes foram eleitos em 2015 para exercerem suas funções durante o período de 2016 a 2019. No ano de 2019 foi realizada nova eleição de Conselheiros Tutelares que iniciaram o exercício de suas funções no início do ano de 2020. 
    Desta forma, o regime jurídico aplicado aos Impetrantes é unicamente o da Lei Municipal 1.610/1996, vigente no momento no qual os mesmos foram eleitos, em razão do princípio da irretroatividade das leis, representado pelo brocardo latino Tem pus Regit Actum.”
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 3, p. 57).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, asseverou que (eDOC 3, p. 26-27):
    “O primeiro parágrafo do art. 39 da Lei Municipal nº 2.911/19, do Município de Itaberá trouxe alteração à referência de remuneração aplicada aos conselheiros tutelares: 
    § 1º Os Conselheiros Tutelares e seus respectivos suplentes, quando no exercício de suas funções, farão jus a remuneração mensal correspondente à referência 11-A, da Tabela I, de cargos administrativos, da Lei nº 1.710, de 10 de novembro de 1998, consoante valores atualizados, valores sobre os quais incidirão descontos previdenciários e descontos inerentes ao imposto sobre a renda, na forma da lei. 
    Contudo, não houve alteração substancial no regime jurídico de tais mandatários, em relação às disposições do regramento anterior, na Lei nº 1.610/96. 
    Desse modo, era devida a concessão imediata do reajuste aos membros do conselho em exercício no momento da entrada em vigor do novo diploma, ou seja, a data de sua publicação.
    De seu turno, não se sustenta a analogia que se pretende fazer com a alteração dos requisitos ao ingresso de novos conselheiros, os quais não poderiam retroagir em desfavor dos impetrantes, pois beneficiados por ato jurídico perfeito.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 1.610/96 e 2.911/19), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. VENCIMENTOS. REAJUSTE. LEIS ESTADUAIS NºS 12.204/2002 E 12.635/2004. SÚMULA 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a interpretação de legislação local inviabiliza a abertura da via extraordinária, ante o óbice da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 827.884-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.6.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Reajustes previstos por legislação estadual (leis estaduais 5.144/07, 5.344/08 e 4.620/05). Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 3. Necessidade de reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 855.501-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2015).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente